Tribunal: TJSP
Processo: 2224668-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para retirada de informação negativa em perfil da empresa Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.. Irresignação do autor. Não acolhimento.
Anotação em banco privado de dados, em nome do autor, sobre roubo de caminhão e carga, ocorrido em 2018,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para retirada de informação negativa em perfil da empresa Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.. Irresignação do autor. Não acolhimento.
Anotação em banco privado de dados, em nome do autor, sobre roubo de caminhão e carga, ocorrido em 2018, constante em cadastros da ré. Ausência de verossimilhança da alegação do autor. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224668-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO VANDERBERG SOUZA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224668-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1383
2
VOTO No 1383
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224668-22.2020.8.26.0000
COMARCA : São Paulo
AGRAVANTE: Francisco Vanderberg Souza Costa
AGRAVADA: Buonny Projetos e Servicos de Riscos Securitarios Ltda.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano moral. Decisão agravada
que indeferiu a tutela de urgência para retirada de
informação negativa em perfil da empresa Buonny Projetos
e Serviços de Riscos Securitários Ltda.. Irresignação do
autor. Não acolhimento.
Anotação em banco privado de dados, em nome do autor,
sobre roubo de caminhão e carga, ocorrido em 2018,
constante em cadastros da ré. Ausência de verossimilhança
da alegação do autor. Não preenchimento dos requisitos do
art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, processada
sob o no 1014221-64.2020.8.26.0003, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara
Cível do Foro Regional de Jabaquara, que indeferiu pedido de tutela de urgência para
que a ré se abstenha de manter informações negativas sobre o seu perfil.
Nas razões do recurso, o autor pede a reforma da decisão,
sustentando, em síntese, o seguinte: (i) que estão presentes os requisitos do art. 300
do CPC para o deferimento da tutela de urgência; (ii) a informação constante nos
cadastros mantidos pela ré sobre o roubo do caminhão e carga que o autor
transportava em 19.09.2018 negativa seu perfil e dificulta sua contratação para
prestação de serviços como motorista autônomo de transporte de cargas; (iii) não
responde nenhum inquérito, indiciamento, investigação, ou ação criminal que
justifique a publicização pela ré da informação sobre o assalto que sofreu.
A decisão a fls. 10/11 indeferiu o pedido de efeito ativo
agregado ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224668-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1383
3
O recurso é tempestivo, dispensado de preparo em razão da
gratuidade que beneficia o autor, com a dispensa de intimação para resposta, pois o
requerido não foi citado nos autos da ação principal.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de
urgência, deve observar os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, além da existência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão e a verossimilhança das alegações.
Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que: “Também é
preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus
boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e
858).
A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida
excepcional que somente deve ser concedida pelo Juiz quando o perigo for iminente,
não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a
sentença.
Enfim, a plausibilidade do direito invocado e o risco de
perecimento desse mesmo direito durante o período de tramitação do processo devem
estar demonstrados, conforme o entendimento Humberto Theodoro Junior (Curso de
Direito Processual Civil, Forense, 57a ed., vol. 1,).
Tecidas essas considerações iniciais, tem-se que, no caso
concreto, o agravante sustenta, em resumo, que a ré mantém em seus cadastros
informação que macula seu perfil e dificulta sua contratação para prestação de
serviços como motorista autônomo de transporte de cargas.
De acordo com os elementos de prova apresentados na ação
principal, não se pode inferir, com certeza, a existência de verossimilhança em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224668-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1383
4
relação ao prejuízo alegado pelo agravante, ou seja, a sua não contratação em virtude
do assalto sofrido em setembro de 2018. Trata-se de medida de cautela a evitar
problemas tanto para quanto o agravante quanto para terceiros.
O roubo do caminhão e carga, que o autor transportava em
19.09.2018, ocorreu e a informação constante do banco de dados da empresa ré não
viola garantias constitucionais, como por exemplo, o princípio da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF).
Trata-se de prudente anotação interna.
Assim, neste juízo sumário, tratando-se de banco privado de
dados, controlado pela empresa ré, não se verifica nenhuma ilegalidade na
manutenção de informação no perfil do autor sobre acontecimento que de fato
ocorreu, motivo pelo qual é inviável o deferimento da tutela de urgência. Confira-se:
Agravo de Instrumento tutela antecipada indeferida
para retirada de vídeo da internet
ausentes os
requisitos do art. 300 do CPC - publicação que não
ultrapassa os limites da liberdade de informação a
ponto de caracterizar abalo à imagem perigo de dano
não
evidenciado
porque
trata-se
de
mero
compartilhamento de vídeo de 2016 difundido na rede
mundial de computadores e não de exclusividade da ré -
decisão mantida
Recurso não provido. (TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2047538-16.2018.8.26.0000; Relator Moreira Viegas;
5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/05/2018)
Desta forma, não há evidência dos requisitos para o
deferimento da medida postulada no presente recurso, em razão da ausência de
verossimilhança das alegações e de probabilidade de ocorrência de dano irreparável
ou de difícil reparabilidade.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224668-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1383
5
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator